Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701918-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DE MATOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 723/2018. CONTRAN. TESTE. ETILÔMETRO. VALIDADE. VERIFICAÇÃO ANUAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente incide no processo administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o). 3. O prazo trienal da prescrição intercorrente é aplicável aos processos administrativos que visam apurar e aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação (Contran, Resolução no 723/2018, art. 24, III, e § 5o). 4. Evidenciado que o processo não ficou paralisado por mais de três anos e que, durante o seu trâmite, houve interrupção, por meio da Resolução no 782 do Contran, do prazo para recursos de multa, defesa processual, entre outras, em razão da pandemia do Covid-19, posteriormente retomados pela Resolução no 895/2021 do Contran, não há que se falar em prescrição intercorrente. 5. O teste, por meio de etilômetro, constitui, por si só, prova idônea e suficiente para confirmar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (Resolução no 432 do Contran, art. 3o, II). Produzida essa prova, não há obrigatoriedade de outros elementos probatórios, tais como testemunhas, imagens ou descrição dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora. 6. É necessária a verificação anual do aparelho de teste etilômetro, pelo Instituto Nacional de Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ) – Resolução no 432 do Contran, art. 4o, II. 7. A medição do nível alcoólico dos condutores de veículos automotores por meio do etilômetro e, por conseguinte, a confecção do auto de infração constituem ato administrativos revestidos de presunção relativa de legitimidade/legalidade. 8. Ante a comprovação de que o etilômetro foi verificado em data posterior ao período da infração, com o registro de que se tratava de “verificação subsequente”, e em razão da presunção de legitimidade do ato de medição, incumbia ao impetrante, por meio de prova pré-constituída, demonstrar a ausência de verificação anual do aparelho no período que engloba a infração cometida por ele (CPC, art. 373, I). Precedentes. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, sustentando que ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que entre 2/7/2018 e 7/3/2023, o processo administrativo não apresentou nenhuma movimentação processual que configurasse impulso eficaz, tendo apenas ocorrido transferências de setor, sem a realização de despachos ou atos administrativos que denotassem efetivo prosseguimento do processo; b) artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, e Resolução CONTRAN 432/2013, afirmando que deve ser anulado o auto de infração ante a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora; c) artigo 4o, inciso II, da Resolução 432/2013 do CONTRAN, asseverando a invalidade do teste de etilômetro, em razão da falta de verificação do INMETRO. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, e 277 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença sintetizou o andamento do procedimento administrativo: “I. 21/04/2018: data da infração. II. 02/07/2018: a GERPEN encaminha os autos de suspensão do direito de dirigir ao NUDEP para que seja analisada, caso o interessado apresentasse defesa prévia. III. 06/05/2020, o PA foi remetido ao NUARE para prosseguimento, sem oferecimento de defesa prévia. IV. 07/03/2023, instauração do processo administrativo de suspensão da CNH, nos termos determinados na Resolução 723/2018 do Contran. V. 22/05/2023: notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir. VI. 07/06/2023: apresentação da defesa prévia. VII. 21/11/2023: publicação da aplicação da penalidade no DODF (Instrução n.o 893/2023-Detran-DF).” 19. Vale ressaltar que houve duas notificações para comunicação da instauração do processo administrativo, uma em 7/3/2023 (ID no 60452422, pág. 15) e outra em 22/5/2023 (ID no 60452422, pág. 12), fato comprobatório de que o feito não ficou paralisado após o último despacho (6/5/2020). 20. Ademais, nesse lapso temporal, houve a vigência da Resolução no 782 do Contran, que interrompeu, por tempo indeterminado, o prazo para recursos de multa, defesa processual, entre outros. Os prazos foram restabelecidos em 3/1/2022, por meio da Resolução no 895/2021 do Contran. 21. Conforme já decidido por este Tribunal, “3. Nos termos do Enunciado de Súmula 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99". 4. Não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente de 03 (três) anos no caso sob exame. A uma, porque os autos administrativos não ficaram indevidamente paralisados por mais de três anos sem julgamento ou mesmo sem qualquer despacho/movimentação. A duas, porque no prazo reclamado houve a excepcionalidade do período pandêmico (COVID 19), em que o CONTRAN, por meio da Resolução no 782, de 18 de junho de 2020, determinou suspensão e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, que somente foram restabelecidas no Distrito Federal com a Resolução no 895/2021 - CONTRAN, de 13 de dezembro de 2021.” (Acórdão 1904708, 07127749220238070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: sem página cadastrada.) [grifo na transcrição]. 22. Outro precedente: “Para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso de procedimento administrativo, devem os autos estarem paralisados por mais de três anos sem julgamento ou mesmo sem qualquer despacho, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei 9.873/1999, o que não é o caso ora tratado.” (Acórdão 1740811, 07033801820238070000, Relatora: Gislene Pinheiro, Conselho Especial, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: sem página cadastrada. 23. Vale ressaltar que o prazo prescricional da pretensão punitiva de cinco anos aplica-se ao caso (Resolução no 723 do Contran, art. 24, I). A infração foi supostamente cometida em 21/4/2018 e houve notificação em 7/3/2023, fato que interrompeu a prescrição (Resolução no 723 do Contran, art. 24, § 3o, I), antes do transcurso de cinco anos. 24. Rejeito as teses de prescrição [...] 27. O teste, por meio de etilômetro constitui, por si só, prova idônea e suficiente para confirmar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (Resolução no 432 do Contran, art. 3o, II). 28. Não há obrigatoriedade de que, em casos tais (teste de etilômetro), sejam produzidas outras provas, como as testemunhais, imagens ou descrição dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor” (Id 63468835). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio à Resolução 432/2013 do CONTRAN, porquanto “é pacífico nesta Corte que não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.643/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016